Tribunal: TJBA
Processo: 0509110-46.2016.8.05.0080
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0509110-46.2016.8.05.0080.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ESPÓLIO: MYLENA MARQUES MAGNO BRANDAO e outros

Advogado(s)
:
WALTER FERNANDES JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 971, DO STJ. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. TEMA 577, DO STJ. CDC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE VALORES POR RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. A decisão recorrida foi proferida com fundamento no quanto decidido pelo STJ, no Tema 971, segundo o qual “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

3. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 971), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

4. Da mesma forma, a decisão ora agravada aplicou corretamente o Tema 577, do STJ, segundo o qual “em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes”.

5. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 577), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

6. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0509110-46.2016.8.05.0080.1.AgIntCiv, em que figuram como parte Agravante AL EMPREENDIMENTOS S.A. e BEIRA RIO EMPREENDIMENTO LTDA, e como parte Agravada, MYLENA MARQUES MAGNO BRANDAO e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .